Tribunal: TCU
Processo: 014.416/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7307/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259 a 263 do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.416/2024-7 (REFORMA) 1.1. Interessados: Carlos Kulmann Correa (XXX.607.810-XX); Clovis Franciscato (XXX.035.190-XX); Edu Campelo de Castro Lucas (XXX.878.487-XX); Ely Souza (XXX.641.390-XX); Joao Balbino da Silva Duro (XXX.414.050-XX); Jose Carlos Xavier (XXX.361.452-XX); Jose Cidnei Silva Rodrigues (XXX.257.380-XX); Jose Rodrigues Correa (XXX.821.100-XX); Jose Zerni Severo Totti (XXX.354.790-XX); Roni Jaques Martins (XXX.602.700-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.